Tribunal: TJES
Processo: 5005111-96.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005111-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ADIR JOSE GOMES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5005111-96.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO:
ADIR JOSE GOMES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
onde a parte autora alega que em sua aposentadoria passou ser descontado indevidamente o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) denominado de “Contribuição Ambec”, que entende que sofreu um golpe, fez contato com a associação, sem solução. Requer assim a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a devolução dos valores pagos e a condenação em danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou
nos seguintes termos
: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:
DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.CONFIRMAR a decisão liminar de ID n.43016604.
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento

(ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).
”

Em sede recursal,

a
Associação
,
alega
inexistência de ato ilícito e de dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu
que não houve prova da filiação da parte autora com a associação recorrente, sendo, assim, indevido o desconto.

Cito a sentença:
“
Passo ao julgamento da lide.
Ressalto que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme manifestação das partes em audiência. Nesse sentido, considerando a disciplina traçada pelo artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, fora aplicada a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à parte requerida o
munus
de comprovar a filiação da parte requerente, bem como a manutenção do vínculo até a presente data. Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que a parte requerida não cumpriu o ônus probatório que lhe foi incumbido. Isso pois não comprovou por qualquer meio a efetiva filiação/associação da parte requerente, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela.
Ainda que parte requerida busque demonstrar a filiação/associação por ligação, indicando
link
para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, entendo que não merece análise o conteúdo do link, alimentado e controlado exclusivamente pela parte requerida. No mais, todos os meios de provas devem constar dos autos, sobretudo quando o sistema
PJe
admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada aos autos, ônus que incumbe à parte requerida.
Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem. Com relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que este deve prosperar em parte, devendo ocorrer na forma simples –
ante a inexistência de relação de consumo a autorizar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC
– e abrangendo o somatório do valor das parcelas deduzidas previamente ao ajuizamento da ação e o montante daquelas que vieram a ser efetuadas no curso do processo. No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, entendo que merece acolhida. Firmo este entendimento porque a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, sucede de forma presumida, pois os achaques decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de filiação a associação/sindicato/confederação não autorizada pela parte requerente, com os consequentes e sucessivos descontos lançados sobre seus proventos de aposentadoria, circunstâncias que infligem à vítima insegurança, transtornos e angústia (sentimentos em muito transcendentes aos meros dissabores ou contratempos quotidianos, típicos da vida de relação na sociedade hodierna). Nesse sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
para casos muitíssimo semelhantes ao constante destes autos, relativos a empréstimos consignados não contratados: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica firmada possui indiscutível aspecto consumerista, sendo que a controvérsia se funda na negativa de contratação empréstimo pelo consumidor junto à instituição financeira. 2. Restou comprovado que os dados constantes no contrato de empréstimo, como RG, CPF, data de nascimento e endereço residencial são distintos dos dados da autora, demonstrando que a contratante é pessoa diversa, ou seja, terceiro. 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄08⁄2011, DJe 12⁄09⁄2011). 4. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC⁄15. 7.. Sentença mantida. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATORA. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREVALÊNCIA DE CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO C⁄C AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDOS - DANO MATERIAL E DANO MORAL - CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O dano moral existe in re ipsa, pois decorre da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado. 2 - Considerando os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se suficiente e se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades pedagógica, punitiva, repressiva e ressarcitória da indenização. 3 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJ-ES - APL: 00244026020128080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 04/05/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2015). Patenteada, na linha da fundamentação acima, a existência de um dano de natureza extrapatrimonial sofrido pela parte requerente, se faz necessário definir o
quantum
indenizatório. Consideradas todas as variáveis que concorrem para a fixação de indenizações dessa natureza (entre as quais a garantia do caráter pedagógico-repressivo da sanção, relativamente ao ofensor, sem, no que diz com o ofendido, que se propicie a este um enriquecimento desmedido ou sem causa, a extensão e a repercussão social do dano, as capacidades econômico-financeiras de ambos os envolvidos no conflito e as balizas de razoabilidade e de proporcionalidade na mensuração do assim chamado
pretium doloris
) é igualmente relevante que o julgador, para não cair em algum tipo de solipsismo judicial, afira ainda os montantes indenizatórios usualmente fixados pela jurisprudência para casos de danos análogos e díspares, procurando assim ponderar os montantes em consonância com a gravidade de cada tipo de ofensa e de acordo com a importância de cada bem jurídico lesado. Somente isso poderá reduzir a inevitável margem de subjetivismo que há em se tentar traduzir em pecúnia aquilo que nela, a rigor, é inexprimível, qual seja o valor de bens extrapatrimoniais. Com objetivo de evitar o referido solipsismo judicial, busquei amparo na jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
para fixar o valor de danos morais em situações símiles à versada nestes autos, vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a peça de ingresso, e pelo documento de comprovação do crédito disponibilizado à apelante, percebe-se que esta jamais utilizou qualquer cartão de crédito do apelado, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. 2. Admitir que a apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 4. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque da apelante, permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em sua conta bancária. 5. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, onde a consumidora se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006772-19.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREADA SILVA, Data: 24/Aug/2023). Com os olhos voltados para jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, levando-se em conta os parâmetros já mencionados,
entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

Em sede de recurso, o recorrente não junta o áudio ou qualquer outra prova que demonstra a filiação da parte autora e não há nenhum argumento novo no presente recurso capaz de alterar o entendimento do juízo da Sentença.

Tem-se que, de fato, a parte recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Sobre o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, entendo que a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano, sendo, portanto, necessário o ajuste do quantum indenizatório.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor do valor da
condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)